Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISO I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA AO RÉU. FALTA DE INTIMAÇÃO. FALHA NA EXCLUSÃO DOS ADVOGADOS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC).
2. No caso, embora o d. julgador tenha deferido o pedido de prova pericial realizado pela parte ré/apelante, a Secretaria do Juízo acabou por excluir os advogados, em nome dos quais haveria de ser realizadas as intimações de publicações, incorrendo em nulidade.
3. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a parte ré a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa, na medida em que existia controvérsia sobre a quantidade de serviço realizado, a ser esclarecido por meio de perícia no local.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.